Tribunal: TJBA
Processo: 8031525-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031525-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEA DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidor público estadual. Aposentadoria. Gratificação Por Condições Especiais De Trabalho (CET) e/ou Regime De Tempo Integral (RTI). Omissão no ato aposentador. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora estadual aposentada, sob fundamento de prescrição do fundo de direito. A autora, professora admitida em 1956 e aposentada em 1988, sustenta ter direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e/ou do Regime de Tempo Integral (RTI), percebidos por mais de seis anos consecutivos no exercício de função de direção escolar, verbas não contempladas no ato aposentador, ocasionando redução de seus proventos; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de incorporação da gratificação CET/RTI aos proventos de aposentadoria da servidora, ou se, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação; III. Razões de decidir 3. Em casos de omissão administrativa quanto ao pagamento de vantagem pecuniária prevista em lei, não configurada negativa expressa do direito reclamado, não incide a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ; 4. A jurisprudência do STJ distingue a prescrição do fundo de direito da prescrição incidente sobre relações de trato sucessivo: somente há prescrição do fundo de direito quando há ato expresso da Administração negando a vantagem ou lei de efeitos concretos suprimindo o direito; 5. A ausência de incorporação da CET/RTI no ato aposentador caracteriza omissão administrativa, ensejando a incidência da prescrição apenas sobre parcelas anteriores a cinco anos da ação, e não sobre o fundo de direito; 6. A sentença que extinguiu o processo sob fundamento de prescrição do fundo do direito viola a jurisprudência consolidada, devendo ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular o decisum combatido, determinando o retorno dos autos à origem, dando regular prosseguimento ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8031525-69.2025.8.05.0001, em que é apelante CLEA DOS SANTOS RIBEIRO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.